Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO NO PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL DO CÔNJUGE VARÃO. DESCABIMENTO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI 6.880/80, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.954/19. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. No caso em apreço, as partes se casaram em 1985, o cônjuge virago atualmente conta com 57 (cinquenta e sete) anos de idade e desde 1990 é considerado deficiente físico, em vista de retirada da clavícula direita, em decorrência de tumor. Apresenta diversas enfermidades e necessita de acompanhamentos de diferentes especialidades, como psiquiatra, neurologista, nutricionista e fisioterapeuta. Além disso, recentemente necessitou de cirurgias relacionadas ao campo ocular e foi encaminhada também a se consultar com especialista em glaucoma. Ainda, faz uso de diversos medicamentos e aufere renda líquida de aproximadamente R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
2. Os apelantes pugnam pela manutenção da ex-exposa no plano de saúde do cônjuge varão, a Fusex.
2.1. A Lei no 13.954/19 promoveu diversas alterações na Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares), entre elas a impossibilidade de qualificação da ex-esposa do militar como sua dependente e, via de consequência, da manutenção desta em plano de saúde fomentando pelas Forças Armadas.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos.